Tribunal: STF
Processo: RE 91025
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
DISPOSTO NO ART. 135 DO C. CIVIL NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE,
NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA, DE REEXAMINAR MATÉRIA DE FATO E
REBUSCAR CIRCUNSTANCIAS INVALIDANTES OU INTERPRETAÇÃO DE CLAUSULAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.